Tribunal: TJPA
Processo: 0025204-06.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025204-06.2010.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES, AGNALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0025204-06.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO EMERGENCIAL. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.230/2021. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Miguel Wanzeller Rodrigues contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve, com ajustes, condenação por improbidade administrativa consistente na contratação direta e reiterada de empresa para locação de veículos, sem licitação e com prorrogação de contratos emergenciais, em violação ao art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. O embargante alega omissões quanto à necessidade de individualização da tipificação dos atos ímprobos, à dosimetria das sanções impostas e à delimitação da perda da função pública exclusivamente ao cargo exercido à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na identificação de um único tipo legal de improbidade administrativa, conforme exigido pelo art. 17, §10-D, da LIA; (ii) examinar a necessidade de fundamentação específica e individualizada para a fixação das sanções impostas; e (iii) definir se a sanção de perda da função pública pode atingir cargo diverso daquele exercido no momento da prática dos atos ímprobos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar a LIA, vedou o concurso formal de tipificações para uma mesma conduta, exigindo a identificação de um único tipo legal entre os arts. 9º, 10 ou 11, conforme disposto no art. 17, §10-D.

O acórdão embargado omite-se quanto à necessária individualização dos atos ímprobos, mantendo cumulativamente as tipificações nos arts. 10, V e VIII, e 11 da LIA, sem apontar o tipo predominante.

O reconhecimento da omissão impõe a adequação do julgado, com a individualização dos dois fatos imputados: (i) favorecimento contratual reiterado, enquadrado no art. 10, VIII, e (ii) dispensa indevida de licitação, enquadrada no art. 11, caput, da LIA.

O acórdão também carece de fundamentação específica quanto à dosimetria das sanções, em descumprimento ao art. 12 da LIA, que impõe a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cumulação das sanções da LIA é facultativa e exige motivação individualizada, conforme a gravidade da conduta, extensão do dano e vantagem obtida.

A sanção de perda da função pública não alcança cargo efetivo diverso daquele em que se deu a prática do ato ímprobo, sob pena de afronta à legalidade e à garantia da estabilidade funcional do servidor público.

O acórdão deve ser parcialmente reformado para: (i) adequar a capitulação legal às exigências do art. 17, §10-D, da LIA; (ii) redimensionar as sanções à luz dos critérios legais; e (iii) restringir a perda da função pública ao cargo comissionado exercido à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nova redação da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, veda o concurso formal de tipificações para uma mesma conduta, exigindo a indicação de um único tipo legal nos arts. 9º, 10 ou 11 da LIA.

A individualização da conduta e sua correspondente tipificação legal são requisitos indispensáveis à validade da condenação por ato de improbidade administrativa.

A dosimetria das sanções deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação específica baseada na gravidade da conduta, dano ao erário e vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incs. XXXVI e XL; art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º, 3º, 10, incisos V e VIII, 11, 12, incisos I, II e III, §1º, 17, §§10-C e 10-D, 20; Lei nº 8.666/93, art. 24, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 239.300/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2015; TJRN, AI nº 0807152-34.2023.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, j. 05.10.2023; TJRN, AI nº 0805443-27.2024.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, j. 31.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MIGUEL WANZELLER RODRIGUES, contra o acórdão proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO EMERGENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CONFIGURADO. PRESENÇA DE SUPERFATURAMENTO. REVISÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Miguel Wanzeller Rodrigues e Agnaldo Gomes da Silva contra sentença da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que os condenou por atos de improbidade administrativa, consistentes na contratação direta e sucessiva, com dispensa de licitação, de serviços de locação de veículos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, beneficiando a empresa Agnaldo Gomes da Silva Comércio e Serviços – ME. A sentença aplicou as penalidades previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei 8.429/92, com ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 636.350,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes praticaram atos de improbidade administrativa com base em conduta dolosa, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e da tese fixada no Tema 1.199 do STF; e (ii) analisar a legalidade da condenação ao ressarcimento integral ao erário, mesmo diante da efetiva prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração de atos de improbidade administrativa nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a comprovação do elemento subjetivo dolo, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral.

A retroatividade da norma mais benéfica aplica-se ao caso concreto, autorizando o reexame da presença de dolo específico nos atos imputados aos apelantes, visto que não há trânsito em julgado da condenação.

Restou comprovado que Miguel Wanzeller Rodrigues, na condição de Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, renovou contratos emergenciais fora do prazo legal de 180 dias previsto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sem promover o devido processo licitatório, mesmo após advertência expressa da Procuradoria Jurídica do órgão.

A conduta do gestor revela dolo específico, caracterizado pela vontade consciente de perpetuar a contratação direta, em benefício da mesma empresa, violando norma cogente e princípios administrativos, configurando ato ímprobo nos termos dos arts. 10, V e VIII, e 11 da LIA.

A empresa contratada, de titularidade de Agnaldo Gomes da Silva, também agiu com ciência da irregularidade e foi diretamente beneficiada, atraindo sua responsabilidade nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/92.

Foi comprovado o superfaturamento nos contratos, com preços muito superiores aos de mercado: diária de R$ 325,00 para caminhonetes frente a R$ 180,00 de mercado (94% acima) e R$ 150,00 para veículos de passeio frente a R$ 63,00 (135% acima).

A jurisprudência do STJ veda o ressarcimento integral ao erário quando há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, devendo a restituição limitar-se à diferença entre os valores contratados e os valores de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

A renovação de contratos emergenciais além do prazo legal, sem abertura de procedimento licitatório, configura dolo quando realizada em desobediência a parecer jurídico e em benefício reiterado à mesma empresa.

O terceiro beneficiado que tem ciência da ilicitude e dela aufere vantagem responde solidariamente por ato de improbidade administrativa.

Não cabe ressarcimento integral ao erário quando os serviços foram efetivamente prestados; o ressarcimento deve restringir-se à diferença entre o preço contratado e o valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXVI e XL; art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º, 3º, 10, incisos V e VIII, 11, 12, incisos I, II e III, 20; Lei nº 8.666/93, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1585674/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.06.2020.

Em suas razões recursais, MIGUEL WANZELLER RODRIGUES sustenta que o julgado padece de omissões relevantes que ensejam o manejo dos embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do CPC.

Alega, inicialmente, a ausência de manifestação expressa quanto à aplicação do art. 17, §10-D, e art. 17-C, inciso IV, da Lei nº 14.230/2021, os quais vedam o concurso formal de tipificações e impõem a necessidade de dosimetria na fixação das sanções. Segundo alega, houve aplicação cumulativa de sanções sem a devida análise individualizada, bem como sem observância dos critérios legais que norteiam a fixação das penalidades, o que compromete a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação.

Ainda, aponta omissão referente ao art. 12, §1º, da mesma legislação, sustentando que a sanção de perda da função pública não pode atingir cargo diverso daquele exercido à época dos fatos, no caso, o cargo atual de Perito Criminal, sendo que o vínculo utilizado para a prática do ato ímprobo foi o de Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Alega que o acórdão embargado não se manifestou sobre tal distinção, sendo imprescindível o esclarecimento, especialmente por tratar-se de matéria que pode importar em restrição indevida a direitos funcionais adquiridos.

Por fim, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material acerca de ponto sobre o qual o Tribunal deveria manifestar-se.

Cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem podem ser manejados com o intuito de impugnar a correção da decisão embargada ou de ensejar nova apreciação da matéria de fundo. Tal utilização configura desvirtuamento da finalidade recursal, comprometendo a estabilidade e a segurança jurídica das decisões judiciais.

No caso sub judice, conforme anteriormente delineado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 17, §10-D, e 17-C, IV, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), dispositivos que vedam o concurso formal de tipificações de improbidade administrativa decorrentes de uma mesma conduta e impõem, de forma imperativa, a realização de dosimetria na fixação das sanções. Aponta-se, ainda, omissão quanto à correta aplicação do art. 12, §1º, da mencionada norma, especialmente no que diz respeito à delimitação da sanção de perda da função pública apenas ao cargo exercido à época dos fatos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. De fato, a decisão colegiada deixou de enfrentar expressamente os referidos dispositivos legais, cujos comandos incidem de forma cogente aos processos em trâmite, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que consagrou a aplicação imediata da nova Lei de Improbidade Administrativa às ações em curso, respeitados os atos jurídicos perfeitos e as situações consolidadas.

Com efeito, nos termos do art. 17, §10-D, da LIA, é vedada a cumulação de tipificações para uma mesma conduta, sendo exigida a identificação de um único tipo legal entre os previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. No caso concreto, as condutas inicialmente imputadas foram simultaneamente enquadradas nos arts. 10 e 11, porém, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de dolo e ilicitude, omitiu-se quanto à necessária definição do tipo legal predominante, o que configura omissão relevante e passível de correção.

Além disso, a ausência de fundamentação específica quanto à dosimetria das sanções aplicadas, sobretudo em relação aos critérios objetivos estabelecidos no art. 12 da LIA (gravidade da infração, extensão do dano causado ao erário, vantagem indevida obtida pelo agente e reincidência), representa vício que compromete a completude da prestação jurisdicional, ainda que não seja suficiente, por si só, para afastar a condenação por improbidade administrativa, que se encontra sustentada por um conjunto probatório robusto e um juízo devidamente motivado quanto à tipicidade e ao dolo específico.

Destaco que, conforme mencionado no acórdão recorrido, mesmo diante da alteração legislativa, cumpre assinalar que, no caso concreto, restou amplamente comprovada a presença de dolo por parte dos agentes, o que legitima a manutenção da condenação por improbidade administrativa, à luz do novo regramento legal.

No caso, foi dispensada a licitação para contratação de empresa prestadora do serviço de locação de veículos, com base em parecer prévio da Procuradoria do Centro de Perícias Renato Chaves (ID N° 4532969 - Pág. 26), fundamentado no art. 24, IV da Lei 8666/93, devido à situação emergencial e calamitosa.

No entanto, constata-se, a partir da análise dos documentos acostados às fls. 47/163, que, após o término da vigência dos contratos n.º 048/2007 e n.º 051/2007, o gestor administrativo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves procedeu à celebração de novo contrato com a empresa Agnaldo Gomes da Silva Comércio e Serviços – ME, mantendo-se o mesmo objeto contratual. Tal contratação ensejou a formalização dos contratos n.º 064/2007 e n.º 065/2007 (fl. 101), os quais, por sua vez, foram objeto de aditamentos contratuais, conforme se depreende dos documentos de fl. 119.

Nos termos da exceção prevista no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/1993, o dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que as obras e serviços contratados com fundamento em situação emergencial devem ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Diante disso, verifica-se a existência de favorecimento contratual, uma vez que o contrato em questão permaneceu vigente por 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, ultrapassando em mais de 90% o limite temporal legalmente permitido, o que configura afronta direta à norma e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Outrossim, no parecer prévio emitido pela Procuradoria Jurídica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID n.º 4532969 – pág. 26), já constavam três advertências relevantes: (1) o reconhecimento de que se tratava de uma situação emergencial; (2) a menção expressa ao limite máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a contratação; e (3) a recomendação quanto à obrigatoriedade da realização de processo licitatório regular para a contratação do objeto pretendido.

Com base no excerto transcrito, impõe-se reconhecer que os fatos narrados e os documentos acostados aos autos conduzem, de modo inequívoco, à configuração do elemento subjetivo do dolo. A celebração de novos contratos com a mesma empresa, com idêntico objeto, após o exaurimento da vigência dos anteriores, à margem do devido processo licitatório, evidencia não apenas o conhecimento da irregularidade, mas também a voluntariedade na sua perpetuação.

O parecer prévio da Procuradoria do Centro de Perícias Renato Chaves, constante no ID nº 4532969, à página 26, é categórico ao consignar, desde o início, a natureza emergencial da contratação, o limite legal de 180 dias para a sua duração e, sobretudo, a obrigatoriedade de instauração de procedimento licitatório para além desse interregno. Malgrado tal orientação jurídica expressa, o gestor administrativo opta por renovar a contratação direta, prorrogando-a por 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, em manifesta afronta ao art. 24, IV, da Lei 8.666/93, que expressamente veda tal prorrogação.

Assim, é forçoso concluir que não há margem para se alegar desconhecimento ou erro de direito por parte do agente, pois este atuou em contrariedade à orientação expressa de seu próprio órgão jurídico. A conduta, portanto, é dolosa, pois deliberadamente orientada à burla do regime jurídico das licitações e contratos administrativos.

Logo, verifica-se que foi usada a dispensa de licitação de forma indevida, pois a contratação de locação de veículos utilizados para realização de perícia no referido órgão, que visam a produção de laudos científicos, é serviço permanente e rotineiro da respectiva autarquia, não havendo qualquer justificativa para que o administrador não procedesse com a licitação pertinente.

Não obstante, constata-se, também, especialmente no ID 4532970 - Pág. 34 a 36, que o apelante favoreceu a contratação por preços superiores aos do mercado, ocasionando, com isso, lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública. Sobre este tópico, cabe ressaltar que os recorrentes apenas alegam que não houve qualquer superfaturamento, porém, não juntaram aos autos qualquer prova refutando a pesquisa de preço de mercado contida no ID n° 4532970 - Pág. 34 a 36.

Na aludida pesquisa, constata-se a ocorrência de expressivo superfaturamento nos valores contratados para a locação dos veículos, conforme demonstrado no comparativo entre os preços praticados e os valores de mercado apurados à época. A diária contratada para veículos do tipo pick-up foi fixada em R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), ao passo que o preço de mercado vigente era de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), revelando uma diferença percentual de 94% (noventa e quatro por cento) acima do valor usualmente praticado. No caso dos veículos de passeio, a distorção foi ainda mais acentuada: o valor contratado foi de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por diária, enquanto o valor de mercado era de apenas R$ 63,00 (sessenta e três reais), configurando um sobrepreço de 135% (cento e trinta e cinco por cento).

Ademais, no presente caso, não se vislumbra a emergência que possa justificar a dispensa da licitação em comento, posto que a falta de veículos foi ocasionada pela não providência dos gestores, visto que necessário a realização de procedimento licitatório para a disponibilidade de frota para atender a necessidade do referido órgão.

Destarte, verifica-se que o prazo de vigência do contrato por 349 (trezentos e quarenta e nove) dias ultrapassa a contratação emergencial de 180 (cento e oitenta dias) autorizada pela lei, prazo este, que é suficiente para a elucidação da emergência que deu ensejo aos contratos administrativos ora mencionados.

Ressalto que o dolo não se revela apenas pela assinatura dos contratos ou pela alegação genérica de emergência, mas se extrai do conjunto de ações conscientes praticadas pelo gestor:

-Reconhecimento da ilegalidade e sua perpetuação: mesmo ciente do fim do prazo legal de 180 dias para contratação emergencial, o apelante renovou os contratos, prorrogando indevidamente a dispensa licitatória por um período total de 349 dias, em clara afronta à norma expressa e cogente da legislação de regência;

- Inexistência de comprovação de emergência: alegações genéricas quanto ao acúmulo de laudos periciais e pressão institucional não foram acompanhadas de qualquer documentação probatória, revelando-se uma justificativa meramente formal, utilizada como subterfúgio para contratar sem licitação;

- Favorecimento deliberado de fornecedor específico: o gestor, mesmo diante da possibilidade de contratação regular via procedimento licitatório, optou reiteradamente pela contratação direta com a mesma empresa, inclusive por valores superiores aos praticados no mercado, como demonstrado na tabela de fls. 236/237, o que configura não só lesão ao erário como intenção deliberada de burlar o procedimento competitivo;

- Ausência de medidas corretivas: ainda que eventualmente mal orientado, o gestor não adotou qualquer providência para regularizar os contratos ou abrir novo processo licitatório, reforçando que sua conduta foi orientada à manutenção de uma situação juridicamente inválida, em benefício de terceiro, e em prejuízo à Administração.

Tais elementos, tomados em seu conjunto, demonstram de forma clara e inequívoca a presença do dolo exigido pela atual redação da Lei de Improbidade, nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, especialmente quanto ao item 3 da tese fixada.

No caso, nota-se que o embargante foi condenado, pelo mesmo fato, pela prática de atos ímprobos previstos nos incisos V e VIII do artigo 10, bem como no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Em razão das condutas imputadas, foram aplicadas aos réus às sanções previstas nos incisos I, II e III do artigo 12, c/c artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, além da condenação da diferença entre o valor de mercado e o contratual (esta alterada no acórdão recorrido).

Todavia, ao analisar mais detidamente a decisão, verifica-se que em momento algum houve a individualização da conduta a um tipo apenas, conforme exige a Lei nº 8.429/1992, in verbis:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei".

De acordo com o § 10-C, ficou estabelecido que em ato conseguinte à apresentação da contestação e da réplica, o juízo deverá proferir decisão delimitando a controvérsia, “na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor”.

Por sua vez, de acordo com o § 10-D a decisão referida no parágrafo anterior ficou limitada, ou seja, não mais é possível reconhecer o concurso formal de condutas, de forma que o réu não poderá ser processado por mais de um inciso dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA relativo ao mesmo fato.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DOS §§ 10-C E 10-D DO ART. 17 DA LEI Nº 8.429/92, INCLUÍDOS PELA LEI Nº 14.230/2021. CONTINUIDADE DO FEITO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VEDAÇÃO AO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEGISLAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE.- O § 10-C do art. 17 da Lei nº 8.429/92, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, determina que, em ato conseguinte à apresentação da contestação e da réplica, o juízo deverá proferir decisão delimitando a controvérsia, “na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor”.- Por sua vez, o novo § 10-D limita a decisão referida no parágrafo anterior, estabelecendo expressamente a proibição do concurso formal de condutas, ou seja, o réu não poderá ser processado por mais de um inciso dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA relativo ao mesmo fato.- A decisão agravada, em nenhum momento, individualizou a conduta do agravante a um tipo apenas relativamente ao pedido de ressarcimento ao erário, apenas mantendo o que restou estabelecido na peça inicial, contrariamente ao disposto na alteração legislativa.

(TJRN, Agravo de Instrumento n.º 0807152-34.2023.8.20.0000, Desembargador JOÃO REBOUÇAS, Terceira Câmara Cível, julgado em 05/10/2023, publicado em 05/10/2023) - grifei.

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO COM INDICAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS QUE, EM TESE, TERIAM SIDO PRATICADOS. TESE RECURSAL DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DE PLANO DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA E MUITO MENOS LEVADA À ANÁLISE DO JUIZ A QUO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VEDAÇÃO AO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEGISLAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.- O § 10-C do art. 17 da Lei nº 8.429/92, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, determina que, em ato conseguinte à apresentação da contestação e da réplica, o juízo deverá proferir decisão delimitando a controvérsia, “na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor”.- Por sua vez, o novo § 10-D limita a decisão referida no parágrafo anterior, estabelecendo expressamente a proibição do concurso formal de condutas, ou seja, o réu não poderá ser processado por mais de um inciso dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA relativo ao mesmo fato.- A decisão agravada, em nenhum momento, individualizou a conduta do agravante a um tipo apenas relativamente ao pedido de ressarcimento ao erário, contrariamente ao disposto na alteração legislativa.

(TJRN, Agravo de Instrumento n.º 0805443-27.2024.8.20.0000, Desembargador JOÃO REBOUÇAS, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/07/2024, publicado em 01/08/2024) - grifei.

Portanto, os fatos narrados devem ser devidamente individualizados, com atribuição exclusiva de cada conduta ao respectivo tipo legal.

Assim, impõe-se a adequação da decisão à nova redação da LIA, indicando-se, para cada fato, um único tipo legal predominante, conforme consta a seguir: Para os dois fatos autônomos apurados (i) favorecimento contratual reiterado e (ii) dispensa indevida da licitação, aplica-se, respectivamente, o art. 10, VIII, e o art. 11, V da LIA

Da Dosimetria das sanções.

No que diz respeito ao pedido de revisão das penalidades, anoto que, da leitura do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, infere-se que ao agente condenado pela prática de improbidade administrativa podem ser cominadas as seguintes espécies de sanções: perda da função pública, perda de bens acrescido ilicitamente, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios.

Nesse contexto, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sedimentou-se no sentido de que as sanções resultantes da condenação pela prática de ato de improbidade administrativa devem observar o postulado da razoabilidade, motivo pelo qual a aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano e a reprimenda do ato improbo. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é atribuição do magistrado a realização da dosimetria da pena, não havendo obrigatoriedade de aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, que devem ser fixadas em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.

(...)

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 239.300 – BA, Rel. Ministro Og. Fernandes, DJE: 01/07/2015)

No caso dos autos, as sanções aplicadas pelo magistrado de primeiro grau foram as
sanções previstas nos incisos I, II e III do artigo 12, c/c artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, além do ressarcimento integral no montante de R$ 636.350,00 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais), que, este último, em sede de apelação foi alterado pelo ressarcimento da “diferença entre o valor de mercado e o contratual (devidamente explicado no acórdão recorrido)”.

Nesse cenário, reputo como desproporcional as sanções aplicadas, por terem sido fixadas de forma genérica. Diante disso,
determino: a manutenção do ressarcimento da diferença entre o valor de mercado e o contratual (conforme determinado na decisão anterior); o
pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 2 (dois) anos e a perda da função pública.

No tocante à perda da função pública, impende destacar que tal sanção não se confunde com a pena de demissão do cargo efetivo, esta sim sujeita à observância do devido processo administrativo disciplinar, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina especializada. A sanção judicial de perda do cargo impõe-se apenas à função comissionada exercida à época dos fatos ilícitos, não se estendendo ao cargo efetivo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita e à garantia constitucional da estabilidade funcional do servidor público concursado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, impõe-se o PROVIMENTO do recurso, com o objetivo de suprir as omissões identificadas, sem, contudo, afastar a condenação imposta pela prática dolosa de ato de improbidade administrativa. Trata-se, portanto, de uma adequação da sentença aos parâmetros delineados pela Lei n. 14.230/2021, com o devido ajuste das sanções aplicadas, em estrita observância à fundamentação já expendida.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025